Tribunal: STF
Processo: RE 86140
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- COMERCIAL. Alienação fiduciária de bens móveis em garantia de créditos. Se a cessão do crédito a pessoa física acarreta ou não a transmissão a este das ações que competem À sociedade financeira regularmente autorizada. Recurso extraordinário inviável, por não indicado dispositivo de lei a que se tivesse negado vigência, nem divergência jurisprudencial.